Tribunal: TJDFT
Processo: 0756821-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO COMUNICADA À FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 CTN). PARCELAMENTO VÁLIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO PRESCRITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO LEVADA A REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO EFETIVADA PELA VENDEDOR/EMBARGANTE (ART. 134 DO CTB). IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDADOR PARA A EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.

1. É possível a correção do polo passivo da execução fiscal, se a incorporadora não comunica à Fazenda Pública o ato da incorporação societário, não se tratando, portanto, de erro na inscrição da dívida ativa que poderia comprometer a viabilidade da execução fiscal intentada contra a sociedade incorporada.

2. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando à sua cobrança (art. 174, I, do CTN).

3. O acordo de parcelamento caracteriza inequívoco ato de reconhecimento da dívida pelo devedor/contribuinte (Art. 174, IV, do Código Tributário Nacional) dando causa a interrupção do prazo prescricional.

4. No caso, não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelo executado pela mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF, pois se trata de prova unilateral produzida pela Fazenda Pública, não sendo capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário.

5. Os meros extratos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento, não são provas capazes de suspender o crédito tributário e interromper a prescrição.

6. A ausência de demonstração pela instituição financeira, na condição de arrendador dos veículos negociados, de atendimento ao dever expresso no art. 134 do CTB de encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade do bem, sua inércia o torna responsável solidário pelo pagamento dos tributos, nos termos do art. 1o, III, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/85.

7. O banco embargante figura como devedor nas CDAs, nos termos do art. 2o, § 5o, I, e § 6o, e do art. 4o, I, da Lei no. 6.830/1980, bem como do art. 202, I, do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em obrigatoriedade de inclusão de eventuais corresponsáveis.

8. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei n.o 6.830/80) e, por isso, a Administração Pública não pode sofrer o ônus de produzir prova relativa a negócios jurídicos privados celebrados entre a instituição financeira e terceiros.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.